Tribunal: STF
Processo: RE 83330
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1976-02-20
Data de publicação: 1976-02-20

Ementa:
AÇÃO ORDINARIA QUE NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO, FACE AO VALOR
ATRIBUIDO. APLICAÇÃO DO REGIMENTO INTERNO, ART. 308, IV, POR NÃO
OCORREREM AS HIPÓTESES DE SEU CAPUT. 
II. - ACASO COUBESSE O RECURSO, NÃO MERECERIA ELE CONHECIDO, FACE AOS TERMOS DA SÚMULA N. 279. 
III.
- RECURSO EXTRAORDINÁRIO NÃO CONHECIDO.